Tribunal: TJES
Processo: 5008131-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008131-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIOS FERREIRA DIAS

COATOR: 2ª Vara Criminal de Viana

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008131-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIOS FERREIRA DIAS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD. TEMA 941 DO STF. SÚMULA 533 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor, no qual alegava nulidade absoluta decorrente da ausência de defesa técnica em procedimento administrativo disciplinar (PAD) que resultou no reconhecimento judicial de falta grave.

Sustentou, nos embargos, omissão do acórdão quanto à tese de que a decisão da magistrada de primeiro grau teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos no PAD, sem participação de advogado ou defensor público.

Alegou que a posterior audiência de justificação não teria suprido tal nulidade, pois não produziu novas provas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento dos embargos, mas pelo desprovimento, ao fundamento de inexistência de omissão, com a devida análise da matéria no voto condutor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de nulidade do reconhecimento judicial da falta grave, fundada na ausência de defesa técnica no PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

7. A matéria relativa à ausência de defesa técnica no PAD e seus efeitos sobre o reconhecimento judicial da falta grave foi objeto de expressa análise no acórdão embargado.

8. O voto condutor, com base no Tema 941 do STF, assentou que a audiência de justificação realizada na execução penal, com a presença de defesa técnica, supre eventual irregularidade ocorrida no PAD, legitimando a utilização dos elementos nele colhidos.

9. A alegação de que a decisão teria se baseado exclusivamente em provas do PAD foi enfrentada, ainda que não de forma literal, sendo reconhecida a possibilidade de aproveitamento judicial dos referidos elementos, desde que submetidos ao contraditório em juízo.

10. Ressaltou-se que a jurisprudência do STF admite a não exigência de defesa técnica no PAD, desde que haja garantia de contraditório e ampla defesa em momento posterior, como ocorreu no caso concreto.

11. Constatou-se, assim, a ausência de omissão, sendo os embargos manejados com o propósito de rediscutir fundamentos da decisão, o que é vedado nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: Não configura omissão no acórdão a ausência de manifestação literal sobre tese que, embora não expressamente mencionada, foi enfrentada de forma implícita ou contextual, especialmente quando se reconhece que a audiência de justificação judicial, com presença de defesa técnica, supre a ausência de defensor no PAD, nos termos do Tema 941 do STF.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada

STF, Tema 941 da Repercussão Geral.

STJ, Súmula 533.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Vinicios Ferreira Dias, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 5008131-06.2025.8.08.0000, impetrado contra ato da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES.

O paciente, por intermédio de seu advogado, alega que a decisão colegiada incorreu em omissão, ao deixar de analisar questão essencial suscitada na impetração, consistente na utilização, pela magistrada de origem, de elementos únicos e exclusivos produzidos no âmbito do procedimento administrativo disciplinar (PAD), ocasião em que não houve participação de advogado ou defensor público, para reconhecer a prática de falta grave. Sustenta que tal circunstância afrontaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 941 da Repercussão Geral e o enunciado da Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a audiência de justificação realizada perante a Vara de Execuções Penais não teria produzido novas provas, servindo apenas para confirmar os elementos colhidos no PAD, de modo que não teria sido sanada a nulidade absoluta decorrente da ausência de defesa técnica na fase administrativa. Requer, assim, o provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado e que a tese ventilada na inicial seja analisada de forma expressa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos, mas pelo desprovimento. Em síntese, aduziu não haver omissão no julgado, pois a matéria relativa à suficiência da audiência de justificação para garantir o contraditório e a ampla defesa foi devidamente enfrentada no voto condutor, configurando-se os aclaratórios como mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008131-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIOS FERREIRA DIAS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Vinicios Ferreira Dias, contra o acórdão desta Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor, no qual se alegava nulidade absoluta em razão da ausência de defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave.

A defesa sustenta que o julgado incorreu em omissão, porquanto deixou de analisar a tese de que a magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana teria fundamentado a decisão que reconheceu a prática da falta grave exclusivamente em elementos colhidos no âmbito do PAD, colhidos sem a presença de advogado ou defensor público, o que afrontaria frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 941 da Repercussão Geral, bem como a Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que a audiência de justificação realizada na execução penal não teria suprido tal vício, pois não produziu prova autônoma, limitando-se à oitiva do paciente, que negou a prática da indisciplina.

De início, convém registrar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, a rediscutir o mérito do julgamento, o que deve ser buscado por meio das vias recursais adequadas.

Examinando as alegações da embargante, verifica-se que a matéria atinente à validade do reconhecimento judicial de falta grave, diante da ausência de defesa técnica no PAD, foi objeto de análise explícita no voto condutor do acórdão embargado.

Ressaltou-se, com base no Tema 941 do STF, que a decisão judicial pode ser proferida independentemente da prévia instauração de PAD, desde que assegurados contraditório e ampla defesa em audiência de justificação, oportunidade em que o apenado, assistido por defesa técnica, possa expor sua versão e produzir provas.

No caso, ficou consignado que, embora o procedimento administrativo não tenha contado com advogado, foi realizada audiência de justificação na Vara de Execuções Penais, ocasião em que o paciente foi ouvido, negou a prática de indisciplina e contou com a presença de defesa técnica habilitada.

A decisão judicial que reconheceu a falta grave, ainda que tenha se valido de elementos informativos constantes do PAD, foi ratificada em juízo, em contexto que assegurou contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual não se reconheceu a alegada nulidade.

A tese de que a decisão teria se baseado em provas “únicas e exclusivas” produzidas no PAD foi igualmente enfrentada, ainda que não de forma literal, na medida em que o voto deixou claro que a audiência judicial supre a irregularidade administrativa e legitima a utilização de tais elementos como suporte probatório.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no sentido de que o contraditório e a ampla defesa podem ser garantidos em momento diverso, não havendo obrigatoriedade de defesa técnica no PAD, quando a oitiva do apenado e a atuação de advogado se dão no curso da execução, em juízo.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

O que se observa é o inconformismo da defesa com a conclusão adotada por esta Câmara, que aplicou a orientação vinculante do STF, mesmo diante da aparente contradição com a Súmula 533 do STJ.

Essa divergência, todavia, já foi expressamente dirimida na decisão embargada, que privilegiou a jurisprudência da Suprema Corte em razão de sua força vinculante.

Ressalte-se, ademais, que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos, tampouco para provocar novo exame do conjunto fático-probatório.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a irresignação com a valoração da prova, deve ser veiculada por recurso próprio, não se admitindo a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Diante de tais considerações, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, e estando patente a intenção do embargante de apenas rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Assim, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)